Tribunal: STF
Processo: HC 239979
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar no HC 861.072/RS, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EDIEL WELLINGTON DA ROSA DOS SANTOS, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.



    Na hipótese, depreende-se dos autos que o paciente foi condenado nas sanções do art. 121, §2º, inciso III, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, a pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantida a prisão preventiva decretada anteriormente; após Recurso de Apelação, foi alterado o regime inicial de cumprimento da pena, entretanto, não houve manifestação em relação à manutenção da prisão preventiva.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: (e-STJ fl. 1076)



    HABEAS CORPUS. CÂMARA CRIMINAL DO TJRS FIGURA COMO AUTORIDADE COATORA. INCOMPETÊNCIA DO PRESENTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. HIPÓTESE EM QUE A 1ª CÂMARA CRIMINAL DESTE TRIBUNAL DEJUSTIÇA JUGOU O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA DO PACIENTE, MANTENDO A PRISÃO PREVENTIVA DESTE. DESSA FORMA, INVIÁVEL A APRECIAÇÃO DO WRIT POR ESTE COLEGIADO, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ART. 105, I, ‘C’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE FIXA A COMPETÊNCIA DO STJ PARA PROCESSAR E JULGAR, NOS CRIMES COMUNS, ATO ILEGAL EM QUE FIGURA COMO AUTORIDADE COATORA DESEMBARGADORES DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. LIMINAR CASSADA.



    Alega constrangimento ilegal e falta de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar, em razão de ter sido sentenciado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, contudo, restou mantida sua prisão preventiva, o que não se justifica.



    Requer a concessão da ordem liminarmente, com a confirmação no mérito.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.



    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Solicite-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade indigitada de coatora, e, ao juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ.



    Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para parecer (documento eletrônico 5).



    Ao final, busca-se:



    a) Seja recebido o presente writ;



    b) Seja superada a Súmula n. 691 do STF e seja concedida a medida liminar para revogar a prisão preventiva mantida na sentença, considerando a sua incompatibilidade com o regime inicial semiaberto;



    c) Sucessivamente, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências pela revogação imediata da segregação, seja determinado o julgamento do HC n. 861072/RS pelo STJ em tempo célere;



    d) A dispensa de informações, considerando que se trata de autos eletrônicos e foram acostados aos autos a íntegra do writ originário, que por sua vez contém cópia integral da ação penal.



    e) Ao final, seja confirmada a liminar e concedida a ordem nos termos da liminar (documento eletrônico 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, em decisão anterior, assentei incidir, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido, citei:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Nessa parte, aliás, anotei que esta impetração é repetição do HC 234.024/RS, da minha relatoria, impetrado em favor do paciente com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O ato impugnado, aliás, é o mesmo.



    Com efeito, reafirmei a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, mencionei os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/5/2020; HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/8/2019, este assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. 



    No mais, consignei não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado, razão pela qual não conheci do habeas corpus, nesta parte (art. 21, § 1°, do RISTF).



    No que se refere à alegação de demora para julgamento do HC 861.072/RS no Superior Tribunal de Justiça, entendi necessária a vinda de prévias informações do Ministro-Relator daquele Tribunal, que as prestou nos seguintes termos:



    Em atenção ao Ofício em referência, por meio do qual Vossa Excelência requisitou informações a respeito do HC n. 861072/RS, em tramitação neste Superior Tribunal de Justiça, cumpre-me informar que:



    1- O habeas corpus mencionado foi recebido e autuado em 10/10/2023 (fl. eSTJ 1173), bem como distribuído a esta relatoria, em 11/10/2023 (fl. e-STJ 1174).



    2- No mesmo dia, a liminar foi indeferida (fls. e-STJ 1175-1177), por não restar evidenciado, em juízo de cognição sumária, manifesto abuso de poder ou flagrante ilegalidade a justificar o deferimento da medida de urgência, com solicitações de informações ao juízo de primeiro grau e à autoridade indigitada de coatora, com vista após ao Ministério Público para parecer.



    3- O Tribunal de origem, às fls. e-STJ 1183-1265, encaminhou as informações solicitadas.



    4- Este Relator, às fls. 1279, proferiu novo despacho reiterando o pedido de informações ao juízo de primeiro grau, encaminhadas, às fls. 1281-1284 e 1299-1301.



    5- O Ministério Público Federal apresentou parecer, em 27/11/2023, às fls. 1289-1296.



    6- Ademais, esclareço que o mérito do habeas corpus já foi apreciado e, denegada a ordem.



    7- Era o que cumpria informar.



    Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência expressões de respeito e consideração (documento eletrônico 10; grifei).



    Posto isso, julgo prejudicado este habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator